Tribunal: TJDFT
Processo: 0704134-64.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. APRECIAÇÃO DOS EMBARGOS ANTERIORES DA PARTE AUTORA. INTEGRAÇÃO DO ACÓRDÃO. NECESSIDADE.
I. Constatada a omissão no acórdão no tocante à não apreciação das razões dos embargos de declaração do autor, deve ser suprido o mencionado vício para integrar a decisão colegiada anterior, nos termos preconizados no voto condutor.
II. Deu-se provimento ao recurso.